Tribunal: TJMT
Processo: 1015242-56.2020.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015242-56.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGERIO VENIT - CPF: 396.283.109-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO – PESSOA ANALFABETA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO –– EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“ A procuração outorgada por analfabeto deve ser formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2º, e 654 do Código Civil, sendo insubsistente o documento com mera impressão digital do outorgante. (TJ-MT 10113244420208110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ROGÉRIO VENIT,
visando reformar a sentença de ID. 141826167, proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1015242-56.2020.8.11.0015, indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Inciso I e VI do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões de Id. n.º 141826169, o recorrente aduz que não se mostra necessária a procuração pública, no caso, pois a procuração particular apresentada preenche os requisitos do art. 595 do Código Civil. Destaca-se que o art. 654 do Código Civil estabelece que todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para cassar a decisão recorrida e que seja recebida a petição inicial.

Contrarrazões no Id.141826173.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte apelante se insurge contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que o ora apelante não cumpriu a determinação judicial para emendar a inicial, colacionando aos autos a procuração outorgada ao seu advogado por instrumento público.

Irresignada, pede que a sentença seja cassada, pois a juntada do instrumento público de procuração não é necessária.

Pois bem.

Cuida-se de demanda por meio da qual, a parte autora, pessoa não alfabetizada, pretende revisar o contrato celebrado no valor de R$1.731,80 (mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta centavos) celebrados com o banco apelado.

Apesar de os analfabetos terem capacidade para o exercício dos atos da vida civil e, portanto, para celebrar contratos, exige-se, para sua validade, que sejam cumpridos os critérios descritos no art. 595 do CC, que assim dispõe:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Entretanto, é essencial que o procurador que assina a rogo tenha essa condição formalizada por instrumento público, a fim de assegurar que o contratante terá real conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências, resguardando-se, com isso, pressuposto essencial do contrato: a vontade das partes.

Eis a lição de Orlando Gomes sobre a questão:

Para valer, é preciso que seja assinado por pessoa que esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo necessário, ainda, que seja subscrito por duas testemunhas. A assinatura pode ser autografa ou hológrafa. No primeiro caso, é do próprio punho. Quando o contratante não sabe ou não pode assinar seu nome, a outrem, a seu rogo, é permitido fazê-lo. Diz-se, então, que a assinatura é hológrafa, ou, vulgarmente, a rogo. Se, porém, o contratante é analfabeto, a assinatura a rogo deve ser aposta em instrumento público (...) (Contratos, 26ª ed., Ed. Forense, 2008, págs. 62 e 63).

Sobre o tema, essa Câmara já se pronunciou, acerca da necessidade de procuração por meio de instrumento público quando se tratar de pessoa analfabeta, veja-se:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCURAÇÃO PARTICULAR FIRMADA POR PESSOA ANALFABETA – NECESSIDADE INSTRUMENTO PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A procuração outorgada por analfabeto deve ser formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2º, e 654 do Código Civil, sendo insubsistente o documento com mera impressão digital do outorgante. (TJ-MT 10113244420208110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021).”

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022